Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724109-61.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, ETELMINO ALFREDO PEDROSA DECISÃO Indefiro o pedido de inclusão de parte, no processo, por suposta cessão de 70% do crédito dos presentes autos. Não há crédito constituído em favor do recorrido, até o momento, porquanto contra o Acórdão, que confirmou a sentença, foi interposto Recurso Extraordinário. Ademais, a homologação do acordo na Justiça do Trabalho restringiu-se ao pagamento da importância líquida de R$30.000,00 (trinta mil reais), que foi feito, conforme termos do acordo, por meio de Cheque. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juiz de Direito